Tribunal: STJ
Processo: 0216886-62.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1011421 - GO (2025/0216886-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DANIEL EDSON ALMEIDA BERNARDO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS.
FALTA GRAVE. VIOLAÇÃO AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
RECONHECIMENTO DA FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE.
APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. NECESSIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem fundamentou devidamente sua conclusão acerca
da demonstração de que houve falta grave praticada pelo apenado, por
violações ao monitoramento eletrônico. Razão pela qual, estando
caracterizada a conduta faltosa, há necessidade de aplicação dos
consectários legais, conforme a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça.
2. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
04/09/2025
10/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50425599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/09/2025 19:19:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 17b52827-1763-4d68-aef9-2081250f6896

AgRg no HABEAS CORPUS No 1011421 - GO (2025/0216886-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DANIEL EDSON ALMEIDA BERNARDO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS.
FALTA GRAVE. VIOLAÇÃO AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
RECONHECIMENTO DA FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE.
APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. NECESSIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem fundamentou devidamente sua conclusão acerca
da demonstração de que houve falta grave praticada pelo apenado, por
violações ao monitoramento eletrônico. Razão pela qual, estando
caracterizada a conduta faltosa, há necessidade de aplicação dos
consectários legais, conforme a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça.
2. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por DANIEL EDSON ALMEIDA
BERNARDO contra a decisão na qual indeferi liminarmente o
(e-STJ
habeas corpus
fls. 1.000/1.006).
Depreende-se dos autos que o Juízo da execução, não obstante tenha
reconhecido e homologado a prática de faltas disciplinares de natureza grave
atribuídas ao reeducando, optou por mantê-lo no regime semiaberto, afastando a
aplicação de seus consectários legais (e-STJ fls. 199/202).
Interposto agravo em execução pelo Ministério Público, o Tribunal de origem
deu provimento ao recurso, nos termos do acórdão assim ementado (e-STJ fl. 23):

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTAS GRAVES.
VIOLAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REGRESSÃO DE
Documento eletrônico VDA50087953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/09/2025 19:23:15
Código de Controle do Documento: 5e8e2eef-01ab-4633-9aab-b2f80cdf9b70

REGIME. PERDA DE DIAS REMIDOS. DESCONTO DE DIAS DE PENA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público
contra decisão que homologou faltas graves cometidas pelo reeducando,
mas manteve-o em regime semiaberto. O Ministério Público requereu a
regressão ao regime fechado, a perda de 1/3 dos dias remidos e o desconto
dos dias em que o apenado violou as regras do regime. O reeducando
cometeu diversas violações ao monitoramento eletrônico e fato novo com
sentença penal condenatória. O juízo de execução, apesar de reconhecer a
gravidade das faltas, manteve o regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) se a homologação de faltas graves, em
razão de inúmeras violações ao monitoramento eletrônico e fato novo, impõe
a regressão de regime para o fechado; (ii) se a prática de faltas graves
acarreta a perda de dias remidos; e (iii) se os dias em que o sentenciado
violou o monitoramento eletrônico devem ser descontados do cálculo da
pena cumprida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer
como consequências da falta disciplinar grave: regressão de regime, perda
de até 1/3 dos dias remidos e alteração da data-base para benefícios (exceto
livramento condicional, comutação e indulto). A quantidade de violações
configura gravidade exacerbada.
4. O juiz da execução não pode se abster de aplicar as consequências legais
amparado no princípio da proporcionalidade. A quantidade de violações
demonstra a ineficácia do regime semiaberto.
5. A completa ausência de sinal ou fim de bateria do monitoramento
eletrônico inviabiliza a vigilância, devendo ser descontados os dias de pena
correspondentes ao período de desvigilância. A perda de dias remidos, até o
limite de 1/3, é obrigatória, sendo discricionária apenas a definição da fração
exata.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido. "1. A prática de faltas graves em execução
penal, decorrentes de múltiplas violações ao monitoramento eletrônico,
impõe a regressão do regime para o fechado. 2. É obrigatória a perda de
dias remidos em caso de faltas graves. 3. O tempo de desvigilância integral
em razão de falhas no monitoramento eletrônico deve ser descontado da
pena cumprida. 4. A fixação da fração de dias remidos a serem perdidos é
de competência do Juízo da Execução".

Na presente impetração, a defesa alegou a "existência de iminente
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do reeducando, em razão da
determinação de regressão de regime e de possível expedição de mandado de prisão,
Documento eletrônico VDA50087953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/09/2025 19:23:15
Código de Controle do Documento: 5e8e2eef-01ab-4633-9aab-b2f80cdf9b70

por mais que o reeducando já faça jus à nova progressão de regime e que, mesmo em
" (e-
caso de regressão ao regime fechado, já poderá progredir ao regime semiaberto
STJ fl. 3).
Defendeu que "a imposição da regressão definitiva ao regime fechado
operou-se à revelia de ponderações indispensáveis aos princípios constitucionais da
dignidade da pessoa humana, da proteção à entidade familiar e da função social da
pena, em clara afronta ao ordenamento jurídico e em violação ao princípio da
" (e-STJ fl. 6).
individualização da execução penal
Destacou que "o apenado possui ampla justificativa para as violações
registradas, de modo que seu aprisionamento em decorrência de acórdão que
determinou sua regressão de regime antes da apreciação dos fatos pelo Juízo da
Execução é medida extremamente gravosa, tendo em vista que o paciente já faz jus à
" (e-STJ
progressão de regime mesmo que determinada a regressão ao regime fechado
fl. 17).
Requereu, "a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para
suspender de imediato os efeitos do acórdão que determinou a regressão definitiva ao
regime fechado até que o Juízo da Execução Penal de Anápolis/GO analise eventuais
justificativas às alegadas violações ao monitoramento e verifique a existência ou não
" (e-STJ fl.
de mácula ao requisito subjetivo para a progressão ao regime semiaberto
19). Ao final, pediu o julgamento de mérito com a concessão definitiva da ordem.
No presente agravo, reitera a defesa as alegações formuladas na inicial do
, asseverando que "
writ
não deve prevalecer a decisão monocrática que contrariou o
entendimento do juízo da origem, que, ao reconhecer a falta, optou por preservar o
agravante no regime semiaberto, como medida mais compatível com os objetivos da
" (e-STJ fl. 1.014).
pena
Pugna, assim, pela reconsideração da decisão monocrática, concedendo a
ordem, ainda que de ofício, para conceder a progressão de regime em favor do
agravante.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não merece prosperar, tendo em vista a inexistência de
argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que deve ser
integralmente mantida.
Inicialmente, transcrevo os fundamentos expostos pelo Tribunal de origem, o
qual determinou a regressão definitiva do agravante ao regime mais gravoso,
efetuando-se os descontos dos dias de pena não cumpridos em razão das violações
Documento eletrônico VDA50087953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/09/2025 19:23:15
Código de Controle do Documento: 5e8e2eef-01ab-4633-9aab-b2f80cdf9b70

ao monitoramento eletrônico, e declarou a perda de dias remidos pelo cometimento de
falta grave (e-STJ fls. 28/31):
Tem-se dos autos da execução que o agravado durante o cumprimento de
pena no regime semiaberto, violou o monitoramento eletrônico (63 (sessenta
e três) violações, em sequência, praticou mais 110 (cento e dez) violações
de monitoramento por área de inclusão e 31 (trinta e uma) violações por fim
de bateria e 14 (quatorze) de supressão de sinal no período de
a
26/05/2022
), além de noticiada a prática de fato novo no dia
, já
16/05/2023
15/02/2021
com sentença penal condenatória, que ensejou na homologação de falta
grave, no entanto, o juízo da execução deixou de regredir o reeducando de
regime ao argumento de que "apesar da gravidade e do descumprimento
das condições, por ora, não vislumbro a necessidade de regressão ao
regime fechado".
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto às
consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave
praticada pelo apenado no curso da execução penal: (i) regressão de regime
prisional; (ii) perda de até 1/3 dos dias remidos; (iii) alteração da data-base
para a concessão de benefícios da execução (salvo o livramento condicional,
a comutação de pena e o indulto) (AgRg no HC n. 772.768/SC, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022
, DJe de
.).
7/11/2022
O magistrado ou o Tribunal não pode se abster de aplicar os consectários
legais invocando o princípio da proporcionalidade, deixando, assim, de
regredir o apenado para o regime prisional mais gravoso (AgRg no HC n.
794.016/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.).
14/2/2023
27/2/2023
A propósito:
[...]
Assim, fica evidenciado que o regime de cumprimento de pena mais
benéfico concedido ao agravado não tem sido adequado e suficiente para a
reprovação do delito praticado por ele, razão pela qual sua regressão ao
regime fechado é medida que se impõe.
Da mesma forma, nos termos de julgados já proferidos pela Quinta e Sexta
Turmas do Superior Tribunal de Justiça, cometida a falta grave pelo
reeducando é obrigatória a decretação da perda de até 1/3 (um terço) dos
dias remidos, sendo que a expressão "poderá" contida no art. 127 da Lei n.o
7.210/84, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n.o 12.433/11, deve
ser interpretada como verdadeiro poder-dever do Magistrado, ficando no
juízo de discricionariedade do Julgador apenas a fração da perda que terá
como limite máximo 1/3 (um terço) dos dias remidos.
Nesse sentido:
[...]
Desse modo, a penalidade consistente na perda de dias remidos pelo
cometimento de falta grave não pressupõe a adoção objetiva da razão de 1/3
(um terço), que se trata de limite máximo para o decréscimo.
Documento eletrônico VDA50087953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/09/2025 19:23:15
Código de Controle do Documento: 5e8e2eef-01ab-4633-9aab-b2f80cdf9b70

Portanto, cabe ao Juízo das Execuções, com discricionariedade regrada,
fundamentar a escolha do quantum de perda, consideradas ?a natureza, os
motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa
do faltoso e seu tempo de prisão?, nos termos do art. 57 da LEP. Sob essa
perspectiva que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina
que tal estipulação seja procedida pelo Juiz das Execuções Criminais, não
podendo este Tribunal fixar a fração de decréscimo, quando sequer
reconhecida a necessidade da perda dos dias remidos, sob pena de
supressão de instância.
Tem-se ainda, que a completa ausência de sinal ou fim de bateria do
aparelho de monitoramento inviabiliza a vigilância e localização do
reeducando, não sendo possível que o tempo em que esteve completamente
desvigiado seja considerado como de pena efetivamente cumprida, de rigor
o desconto da pena.

Não vislumbro flagrante ilegalidade no caso, pois o Tribunal de origem
fundamentou devidamente sua conclusão acerca da demonstração de que houve falta
grave cometida pelo apenado, por violações ao monitoramento eletrônico. Razão pela
qual, estando caracterizada a conduta faltosa, há necessidade de aplicação dos
consectários legais.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO ESPECIAL. COMETIMENTO DE NOVO DELITO DURANTE O
CUMPRIMENTO DE PENA. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. NECESSIDADE DE REGRESSÃO DE REGIME
E APLICAÇÃO COMPLETA DAS SANÇÕES. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público contra decisão que,
embora tenha reconhecido a prática de falta grave por cometimento de novo
delito durante o cumprimento de pena, deixou de aplicar a regressão de
regime prisional, limitando-se à alteração da data-base e à perda parcial dos
dias remidos. A parte recorrente sustenta a obrigatoriedade de aplicação de
todos os consectários legais previstos para a falta grave, incluindo a
regressão de regime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o reconhecimento de
falta grave em execução penal pelo cometimento de novo delito exige
necessariamente a aplicação dos consectários legais, inclusive a regressão
de regime; e (ii) verificar se o princípio da proporcionalidade pode ser
invocado para afastar a regressão de regime prisional em casos de falta

grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
estabelece que o reconhecimento de falta grave, nos termos do art. 52 da
Lei de Execução Penal (LEP), implica a aplicação obrigatória de seus
consectários legais, incluindo a regressão de regime, a alteração da data-
Documento eletrônico VDA50087953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/09/2025 19:23:15
Código de Controle do Documento: 5e8e2eef-01ab-4633-9aab-b2f80cdf9b70

base e a perda dos dias remidos, não sendo possível afastar essas sanções
com base no princípio da proporcionalidade.
4. A prática de falta grave, consistente no cometimento de delito tipificado
como crime doloso, não depende de condenação definitiva no juízo criminal,
bastando a apuração em sede de execução penal com observância do
devido processo legal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) no RE 776823, Tema 758 de Repercussão Geral.
5. A posse de drogas para consumo próprio, embora não sujeita a pena
privativa de liberdade, configura crime nos termos do art. 28 da Lei n.o 11.343
/2006, e seu cometimento durante a execução da pena caracteriza falta
grave, conforme entendimento do STJ, consolidado na Súmula 534, que
determina a interrupção da contagem do prazo para progressão de regime.
6. O STJ reitera que o Tribunal de origem não pode deixar de aplicar a
regressão de regime, sob pena de desconsiderar o comando normativo da
LEP e frustrar a função disciplinar e ressocializadora da execução penal.
IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA, RECONHECENDO A PRÁTICA
DE FALTA GRAVE PELO APENADO, APLICAR-SE OS CONSECTÁRIOS
LEGAIS.
(REsp n. 2.156.460/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifei.)
17/12/2024
23/12/2024

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
RECONHECIMENTO
DE
FALTA
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. AFASTAMENTO DA FALTA DISCIPLINAR.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE
NA VIA ELEITA. PERDA DOS DIAS REMIDOS. AÇÃO APLICADA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A
DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - No caso, o Tribunal a quo manteve a decisão que reconheceu a prática de
falta disciplinar pelo agravante depois da análise do conjunto fático-
probatório.
II - Rever o entendimento das instâncias de origem para afastar a falta grave
imputada ao agravante, bem como desclassificá-la para falta média,
demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-
probatória dos autos, procedimento que, à toda evidência, é incompatível
com a estreita via do habeas corpus, consoante entendimento firmado por
esta Corte Superior de Justiça.
III- Reconhecida a prática de falta grave pelo apenado, é poder-dever do
Juízo da Execução a aplicação dos consectários legais, inclusive a perda
dos dias remidos, sendo objeto de análise discricionária apenas o quantum
de dias a serem perdidos. Hipótese em que a fração de 1/6 aplicada para a
perda dos dias remidos foi devidamente fundamentada.
IV- O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
agravada pelos próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA50087953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/09/2025 19:23:15
Código de Controle do Documento: 5e8e2eef-01ab-4633-9aab-b2f80cdf9b70

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 835.580/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
20/5/2024
24/5/2024

RECURSO ESPECIAL. PENAL. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. NÃO
APLICAÇÃO
DOS
CONSECTÁRIOS
LEGAIS,
PELO
JULGADOR.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme quanto às
consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave
praticada pelo Apenado no curso da execução penal: I) regressão de regime
prisional; II) perda de dias remidos; e III) alteração da data-base para a
concessão de novos benefícios da execução (salvo o livramento condicional,
a comutação de pena e o indulto). Precedentes do STJ.
2. De acordo com o art. 118, inciso I, da Lei n. 7.210/1984, a execução da
pena privativa de liberdade fica sujeita à forma regressiva, podendo ocorrer
para qualquer dos regimes mais rigorosos, "sendo certo que não cabe ao
magistrado proceder à análise do conteúdo da falta disciplinar para verificar
a possibilidade de regressão, já que o dispositivo em comento não concede
". (HC 210.062/SC, Rel.
essa margem de discricionariedade ao julgador
Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
19/03/2015
; sem grifos no original.)
06/04/2015
3. Quanto à perda dos dias remidos, com o advento da Lei n. 12.433, de 29
de junho de 2011, que alterou a redação do art. 127 da Lei n. 7.210/1984, a
prática de falta grave no curso da execução implica em perda de até 1/3 (um
terço) desses dias, devendo o Juízo das Execuções aplicar a fração cabível
à espécie, de forma devidamente fundamentada, sendo a perda dos dias
remidos medida impositiva, ficando no juízo de discricionariedade do
Julgador circunscrito à fração da perda. Precedentes do STJ.
4. A falta grave também provoca alteração da data-base para a concessão
de novos benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a
comutação de pena e o indulto). Precedente do STJ (tema repetitivo 709).
Incidência dos Enunciados 534 e 535 do STJ.
Assim, conforme já decidido no âmbito desta Corte, "[o] Tribunal a quo não
pode abster-se de aplicar os consectários legais invocando o princípio da
proporcionalidade". (AgRg no REsp 1.681.804/RS, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
12/12/2017
.)
18/12/2017
5. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 1.960.812/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
, grifei. )
14/12/2021
17/12/2021

Tal o contexto,
ao presente agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA50087953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/09/2025 19:23:15
Código de Controle do Documento: 5e8e2eef-01ab-4633-9aab-b2f80cdf9b70

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50087953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/09/2025 19:23:15
Código de Controle do Documento: 5e8e2eef-01ab-4633-9aab-b2f80cdf9b70

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.011.421 / GO
Número Registro: 2025/0216886-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
60047689820248090000 70000032520198090006
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: DANIEL EDSON ALMEIDA BERNARDO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANIEL EDSON ALMEIDA BERNARDO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Documento eletrônico VDA50397959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:20
Código de Controle do Documento: 43a4c539-4075-458c-9e40-bd301919cad5

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:20
Código de Controle do Documento: 43a4c539-4075-458c-9e40-bd301919cad5